Tribunal: STF
Processo: RMS 39138
Classe: RMS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Cerâmica Araújo Ltda contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a agravo interno que manteve a negativa de seguimento a recurso especial, in verbis: 



     



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO DA CORTE ESPECIAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE.



    1. Não cabe mandado de segurança contra decisão da Corte Especial, pois implicaria situação na qual a autoridade coatora se confundiria com o próprio órgão julgador do ato coator.



    2. O mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, sendo admissível apenas quando, de plano, o ato judicial perpetre flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, o que causaria à parte impetrante irreparável lesão a direito líquido e certo.



    3. A via mandamental não se presta  às funções de sucedâneo recursal e, tampouco, de meio para avaliação do acerto ou desacerto de decisões judiciais.



    Agravo regimental improvido” (doc. 23)



    Em amparo a sua pretensão, o recorrente afirma que o presente writ é medida excepcional, diante da flagrante teratologia do ato apontado como coator, pois “ausente fundamentação jurídica válida”. 



    Defende, com fundamento na existência de “erro material”, que os atos processuais devem todos ser declarados absolutamente nulos, porquanto, nos autos de origem, não foi atendido o pedido para que “as intimações fossem feitas em nome da advogada Dra. Maristela De Luca”. Em vista disso, houve indevida intimação de outro advogado dos termos do acórdão proferido pelo TJSC no agravo de instrumento nº 4001882-90.2017.8.24.0000. 



    Defende, ainda, nulidade do processo diante do fato de que posteriormente foi constatada a ausência de comprovação do recolhimento e juntada do preparo no ato de interposição do recurso de agravo pela parte adversa. Assim, a decisão do STJ que não admitiu o recurso especial seria “ilegal, teratológica e adentrou no mérito que versava sobre a ausência de intimação da advogada de CERAMICA ARAUJO, e ausência de comprovação de preparo no ato de interposição do agravo de instrumento por BADESC”.



    Não foram ofertadas contrarrazões ao recurso.



    É o relatório. DECIDO.



    A irresignação não merece acolhida. 



    Consoante entendimento assentado neste Tribunal, não se admite mandado de segurança contra ato jurisdicional, exceto nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão questionada, o que não se verifica in casu. 



    A impetrante busca rever o mérito das decisões judiciais que não lhe foram favoráveis, de sorte que deve ser aplicado o entendimento sufragado pela jurisprudência desta Corte no sentido de que, não se configurando flagrante ilegalidade ou teratologia, não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional, nem como sucedâneo de recurso (Súmula 267 do STF). 



    Adotando essa orientação, anoto os seguintes precedentes: RMS 26.769-AgR-AgR-AgR-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/11/2017, MS 34.866-AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 8/11/2017, MS 34.471-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 22/2/2017, RMS 34.422-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 15/11/2016, RMS 30.856-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 9/8/2016, RMS 26.191-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Segunda Turma, DJe de 19/11/2015, RMS 29.916-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 19/19/2016, estes dois últimos portando, respectivamente, as seguintes ementas:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS JURISDICIONAIS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DO WRIT. CONFORMIDADE DOS ATOS IMPUGNADOS COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, DIANTE DO ABUSO NO EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA. Conforme pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, o mandado de segurança não configura ‘via recursal’ para a reiteração da irresignação do interessado contra ato jurisdicional. Por isso, exige-se a demonstração de inequívoca teratologia, situação ausente na presente hipótese. As medidas adotadas encontram respaldo na lei processual e na jurisprudência. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO DESPROVIDA DE CARÁTER TERATOLÓGICO. SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante. 2. Agravo regimental, interposto em 30.06.2016, a que se nega provimento, com aplicação de multa, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), observado o disposto no art. 1.021, §5º, CPC.”



    Conclui-se, portanto, que, não havendo qualquer hipótese de cabimento da ação mandamental, o desprovimento do presente recurso ordinário é medida que se impõe.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em mandado de segurança, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente